Tribunal: TJSP
Processo: 2130655-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Reconhecimento de intempestividade da contestação do autor, com a determinação de seu desentranhamento. Irresignação. Parcial acolhimento. Alegação de preclusão temporal em relação ao decreto de revelia. Descabimento. Atividade judicante que não se submete à preclusão temporal. Preclusão para o julgador, denominada pro judicato por parcela da doutrina, que se restringe à

Ementa:
Agravo de instrumento. Reconhecimento de intempestividade da contestação do autor, com a determinação de seu desentranhamento. Irresignação. Parcial acolhimento. Alegação de preclusão temporal em relação ao decreto de revelia. Descabimento. Atividade judicante que não se submete à preclusão temporal. Preclusão para o julgador, denominada pro judicato por parcela da doutrina, que se restringe à preclusão consumativa (art. 505 do CPC). Inaplicabilidade à hipótese, em que sequer houve recebimento expresso e análise da tempestividade da contestação. Alegação de nulidade da citação. Comparecimento espontâneo nos autos que supre eventual nulidade da citação, fluindo a partir de então o prazo para apresentação da contestação, sem necessidade de prévia decisão que determine a devolução do prazo. Inteligência do art. 239, §1o, do CPC. Contestação intempestiva. Desentranhamento da peça defensiva, contudo, desnecessário. Medida que, além de carecer de previsão legal, desconsidera a ausência de produção dos efeitos da revelia em determinadas hipóteses, e contrasta com a garantia de intervenção do revel nos autos e de produção de provas. Decisão reformada neste ponto. Agravo parcialmente provido.